Tribunal: TJES
Processo: 5001804-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva mantida após sentença condenatória. Fixação de regime inicial semiaberto. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado nos autos de ação penal, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia em regime mais gravoso do que o fixado na sentença (semiaberto). Sustenta-se que, após a condenação, a prisão teria natureza de execução provisória da pena, exigindo observância do regime inicial e expedição de guia de execução provisória. A autoridade apontada como coatora manteve a segregação do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a natureza jurídica da prisão do paciente após a prolação da sentença condenatória; e (ii) verificar a legalidade da manutenção da custódia em estabelecimento compatível com regime mais gravoso do que o fixado na sentença, diante da ausência de guia de execução provisória e da alegada inexistência de decisão cautelar válida.

III. Razões de decidir

3. A custódia do paciente possui natureza cautelar, decorrente de prisão preventiva regularmente decretada e expressamente mantida na sentença condenatória, não se tratando de execução provisória da pena.

4. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes fundamentos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. A evasão do paciente durante a instrução criminal constitui fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

6. A ausência de expedição de guia de execução provisória não acarreta ilegalidade, porquanto tal providência somente se aplica em hipóteses de execução provisória da pena, o que não se verifica no caso.

7. Não há configuração de “limbo jurídico”, mas coexistência legítima entre o título condenatório e o decreto de prisão preventiva válido.

8. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001804-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) IMPETRANTE: ANA LUIZA DE SOUZA ESTEVES CARDOSO - MG218269, MARINA JORDAO DA COSTA - MG182680

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Willian Eduardo Mathias dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0020300-35.2016.8.08.0030.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à definição da natureza jurídica da prisão do paciente, após a prolação da sentença condenatória e, por conseguinte, à verificação da legalidade da sua manutenção, em estabelecimento prisional compatível com o regime fechado.

A impetração sustenta, em síntese, que, proferida a sentença condenatória, a prisão assumiria natureza de execução provisória da pena, devendo observar, obrigatoriamente, o regime inicial fixado no título judicial, sendo ilegal a permanência do paciente em regime mais gravoso, sobretudo diante da ausência de expedição de guia de execução provisória.

Afirma, ainda, inexistir decisão cautelar válida que justifique a custódia, configurando situação de indevido agravamento do regime prisional.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma clara e harmônica, que a custódia do paciente não decorre de execução provisória da pena, mas sim de prisão preventiva regularmente decretada e expressamente mantida na sentença condenatória.

Com efeito, a sentença proferida nos autos da ação penal consignou, de maneira inequívoca, não apenas a fixação do regime inicial semiaberto, mas também a negativa do direito de recorrer em liberdade ao paciente, ao fundamento de que este permaneceu foragido durante a instrução criminal, circunstância que, por si só, revela risco concreto à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consta expressamente das informações prestadas pela autoridade coatora, que “não houve modificação substancial em relação à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”, tendo sido mantida a segregação cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A decisão posterior, ao determinar a expedição de mandado de prisão, limitou-se a formalizar e vincular a custódia ao processo, sem qualquer inovação, quanto ao fundamento da prisão, o que reforça a continuidade e validade do decreto prisional cautelar.

A propósito, a decisão que indeferiu o pedido liminar neste writ já havia destacado, com acerto, que “a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória não se mostra juridicamente incompatível com a fixação de regime inicial menos gravoso”, desde que presentes fundamentos concretos, como ocorre na hipótese em exame.

De fato, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o fundamento adotado — evasão do paciente durante a instrução criminal — constitui elemento concreto e idôneo, apto a evidenciar risco à aplicação da lei penal, legitimando a medida extrema.

Não procede, portanto, a alegação de que o paciente se encontra em “limbo jurídico”.

Ao contrário, a situação processual revela-se juridicamente definida, com a existência concomitante de título condenatório e de decreto prisional cautelar válido, regularmente mantido.

Também não merece acolhimento a tese de que a ausência de expedição de guia de execução provisória ensejaria, por si só, a ilegalidade da custódia.

Tal providência é pertinente apenas nas hipóteses em que há início de execução provisória da pena, o que não se verifica no caso concreto, justamente porque a prisão ostenta natureza cautelar.

Ademais, a análise do conjunto probatório que lastreou a condenação — ainda que de forma perfunctória, própria da via estreita do habeas corpus — não revela qualquer teratologia capaz de infirmar a higidez da custódia.

A sentença condenatória, conforme se extrai dos autos, decorreu de investigação estruturada, com apreensão de substâncias entorpecentes e elementos indicativos da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, tendo sido corroborada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela investigação, conforme consignado no decisum condenatório, foram firmes ao descrever a dinâmica delitiva, indicando a atuação organizada dos acusados, dentre eles o paciente, na comercialização de drogas, com divisão de tarefas e estabilidade associativa. Tais relatos, colhidos em juízo, foram considerados coerentes e convergentes, não havendo elementos nos autos que evidenciem mácula capaz de comprometer sua credibilidade.

Igualmente, a circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto, durante parte relevante da persecução penal, conforme registrado nos autos originários, reforça a necessidade da custódia cautelar, não apenas sob o prisma da aplicação da lei penal, mas também da garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade flagrante, ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, sendo certo que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Diante de tais considerações, a manutenção da prisão do paciente mostra-se juridicamente adequada e devidamente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.